Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702292-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENIR VIEIRA DE LIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCENIR VIEIRA DE LIRA em face de decisão proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a qual rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o refazimento da prova técnica por novo expert (Id 219709069, nos autos n. 0702684-97.2024.8.07.0015). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o douto perito nomeado se ateve exclusivamente à lesão no joelho da agravante, deixando de considerar a existência dos demais problemas de saúde que acometem a agravante, que, sendo atendente de telemarketing, também desenvolveu surdez e problemas nos punhos e mãos. Defende que o indeferimento de nova perícia com os profissionais especialistas nas doenças apresentadas pela agravante lhe causará dano irreparável. Argui que o laudo produzido desconsiderou o conceito de concausalidade, amplamente difundido na regulamentação previdenciária, ao afirmar que as outras doenças diagnosticadas, como fibromialgia, tendinites e perda auditiva, não têm relação com o acidente. Assevera que essas doenças provadas pela agravante são frequentemente reconhecidas como decorrentes de esforços repetitivos e condições laborais inadequadas, agravadas pelo quadro pré-existente ocasionado pelo acidente, tendo em vista as funções que a segurada exerceu como atendente de telemarketing por mais de 18 anos e 10 meses. Afirma que o laudo ainda omitiu que a agravante é portadora de transtorno auditivo crescente, ou Déficit do Processamento Auditivo Central, CID H93, fato que considera relevante em face de tratar-se de atendente de telemarketing, a qual não poderia continuar exercendo sua atividade laboral. Arremata considerando que não foi somente o acidente no joelho da agravante que a tornou incapaz de forma permanente para o trabalho, mas atualmente o conjunto de doenças (fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, tendinites e perda auditiva) decorrentes de acidente de trabalho é que tornam a Agravante inválida para toda e qualquer atividade laboral, vez que não tem cura. Ressalta que decisões do STJ (REsp 1.729.555/SP) reconhecem que a soma de limitações físicas e psíquicas pode configurar incapacidade total, mesmo que as condições isoladas sejam classificadas como parciais. Sustenta que as provas dos autos vão totalmente contra o parecer da d. perito da justiça ao comprovar a incapacidade total e permanente acidentária pela função exercida, e que são doenças que só se agravaram, incuráveis. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada, determinando a nomeação de novo perito, ou mesmo a complementação do laudo por especialistas em reumatologia, ortopedia e otorrinolaringologia, para avaliar o impacto cumulativo das condições da agravante. Sem preparo, em face do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo versa sobre a impugnação ao laudo pericial produzido nos autos e indeferimento de nova prova, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, sobretudo porque não há como se presumir, neste momento processual, o grau de valoração que juízo a quo irá atribuir ao laudo produzido. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE TELEFONE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – indeferimento de prova – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1945415, 0732405-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, ante seu não cabimento. Por fim, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora